Tribunal: TCU
Processo: 031.749/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 10 (dez) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicados os atos no s 37357/2017, 80749/2018, 83785/2018, 84612/2018, 86664/2018, 89980/2018, 90459/2018, 93653/2018, 96230/2018 e 4271/2019 (peças 2 a 11), atinentes às pensões militares em favor de Laura Catarina Costa dos Santos, Conceição Apparecida Prata, Geni Câmara Ribeiro, Estefânia do Carmo Bugarin, Odalea Tristão Sotto, Lourdes Aurelina de Souza, Wanda Martins Araújo, Marialba de Lima Mendes, Nadir Molina Espindola e Leny Gomes Souza, tendo em vista a perda de seus objetos; 9.2. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.